Tribunal: TJDFT
Processo: 0728690-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere dos autos, prolatada decisão no ambiente de antecipação de tutela recursal, a agravante retornara aos autos noticiando a perda do objeto recursal em detrimento do lapso temporal, desistindo, outrossim do agravo de instrumento que aviara1. Alinhada essa premissa, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do novo Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, colocando termo ao inconformismo diante da desistência formulada. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, arquivem-se os autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 49062578 - Pág. 1 (fl. 3)